Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706764-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, CELY FERREIRA DA SILVA, NEJLA MOUARRI MESSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do inventário, requerida em razão de ajuizamento de ação de investigação de paternidade post mortem. Considerando recente decisão proferida na origem, determinando a intimação da agravante para que promova a reserva de seu quinhão na herança, exatamente com base no citado processo investigativo instaurado (ID no 84774164), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora